Tribunal: TJES
Processo: 5004559-43.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004559-43.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: SAMUEL VALOIS LUCIO RIBEIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos em face do acórdão prolatado por esta Turma Recursal (ID nº
16829299)
: o primeiro (ID nº 16928283) pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
e o segundo (ID nº 16946010) pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

2. Em síntese, os embargantes alegam a existência de vícios na decisão colegiada, conforme razões a seguir pontuadas:
A) MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM:
Sustenta que o acórdão padece de
contradição
, porquanto manteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva do DETRAN/ES ao mesmo tempo em que confirmou a sentença que anulou o processo administrativo de competência da referida autarquia (nº 2023-T6CMZ). Alega, ainda,
obscuridade e omissão
quanto à fixação dos honorários advocatícios, requerendo a definição expressa da base de cálculo e o rateio
pro rata
da verba sucumbencial. Manifesta, por fim, propósito expresso de
prequestionamento
.
B) DETRAN/ES:
Aduz que a decisão recorrida padece de
omissão
, porquanto a rejeição dos embargos anteriores teria configurado negativa de prestação jurisdicional ao não se pronunciar sobre o ponto alegado, qual seja, a tese de inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 282 do CTB ao caso de cancelamento de CNH definitiva (ato administrativo corretivo), limitando-se o acórdão a analisar a regularidade das notificações do Município .

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Contudo, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos, expressamente citada pelo Município. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

6. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão das partes embargantes é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado. Ademais, acerca da omissão alegada pelo Município, tem-se que os honorários advocatícios são definidos por lei específica (art. 55,
2ª
parte, da Lei 9.099/95)
,
a qual atribui natureza “punitiva” ao recorrente que não teve procedência em seu pleito recursal. Nesse sentido, não se aplica ao caso a teoria da causalidade, que permitiria o rateio das verbas na forma do art. 87 do CPC.

8. Isto posto, conheço de ambos os Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo íntegro o acórdão vergastado.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)